Tribunal: TJMT
Processo: 1048101-81.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048101-81.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA AUGUSTA GOSSN GASQUES - CPF: 070.549.028-90 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), SORAIA DO SOCORRO GASQUES DE SOUZA - CPF: 043.936.898-79 (EMBARGADO), VALERIA DE CASSIA GASQUES MORTARI - CPF: 099.448.868-82 (EMBARGADO), MARIA AUGUSTA GOSSN GASQUES - CPF: 070.549.028-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
O
BSCURIDADE
– INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos
por

Unimed
Cuiabá
Cooperativa De Trabalho
M
é
dico
,
contra acórdão que, à unanimidade, deu
provimento ao recurso
de apelação interposto pela requerida
,
para
modificar a sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto
no
s termos do art. 485, inciso IX, do CPC, e condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão de ter dado causa ao processo, consoante art. 85, §10 do CPC
.

O embargante, em suas razões, sustenta que o acórdão proferido seria obscuro na medida em que o magistrado, ao prolatar decisão no feito,
inverteu o ônus
de
sucumbência com fundamento
indistinto
e de forma incorreta
.

Diante do exposto, pugna a embargante
para que
seu recurso
seja
acolhido a fim de adequar a fundamentação do acordão.

O embargado apresentou contrarrazões à Id. (216707659
), pugnando pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação de multa prevista no artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em
síntese
,
embargante aduz a existência de obscuridade no acórdão ao pronunciar pela carência de cl
areza quanto a fundamentação e embasamento acerca da condenação ao pa
gamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão de ter dado causa ao processo
.

Em seguimento, respalda

sua alegação
ao apontar a extinção do processo sem a resolução do mérito
da demanda, logo,
impossibilitando
impor responsabilidade da causa sobre a
e
mbargante
.

Ademais,
defende que
,
em razão da embargada
requerer a extinção processual, tal pedido configur
a
efetiva renúncia à ação, devendo submeter-se ao disposto no art. 90 do CPC, independentemente de como a parte
a
pelante queira nomear o pedido
.

Pois bem.

Analisando detidamente o recurso oposto, tem-se que, em que pese
às
irresignações apontadas pela parte embargante, não lhe assiste razão.

Vejamos.

Embora o embargante alegue existir
obscuridade
no julgado, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Conforme a doutrina processualista, tem-se que a obscuridade, hipótese prevista no art. 1022, I do CPC, consiste na falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante na decisão judicial.

No caso, não procede a alegação de obscuridade no aresto
pois
faz-se cristalino ao embasar a tese
defendida em recurso
.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, exarada em voto durante o julgamento do apelo, in
verbis
:

‘'
Compulsando os autos,
observa-se que da petição de Id. 208016162,
que a parte autora requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto (falecimento da requerente), nos termos do art. 485, incisos VI e IX, do CPC.

Do mesmo modo,
em manifestação de Id. 208016192, a requerida manifestou concordância com a petição da parte autora, requerendo a homologação nos moldes dos incisos IV e IX do art. 485 do CPC.

Desta forma, razão assiste a parte autora, pois sequer houve pedido de desistência, e sim pedido de extinção por perda superveniente do objeto
.

Cumpre registrar que a morte do autor afasta a possibilidade de rediscussão de qualquer matéria relacionada ao direito personalíssimo decidido nos autos da ação de obrigação de fazer. E por se tratar o caso sub examine de ação personalíssima e intransmissível, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil de 2015, e não como feito em sentença, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC.

[..]

Igualmente, merece acolhimento o pedido de que a parte requerida arque com as custas processuais e honorários advocatícios, em razão de ter dado causa ao processo, consoante art. 85, § 10 do CPC – “N
os casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.”

[...]

Ainda sobre o tema, colhe-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade:

“
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
(...). (NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado E Legislação Extravagante, 9ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 192)”

Nessa ótica, ao aplicar o princípio da causalidade ao caso em questão,
concluo que a parte apelada deve ser responsabilizada pelos custos da demanda, uma vez que foi a sua conduta que provocou a instauração do processo judicial, já que a autora apenas teve seu direito ao medicamento reconhecido somente após a concessão da liminar, evidenciando que a demanda foi necessária para garantir o seu direito, visto que os réus resistiram ao pleito inicial ao apresentar contestação.

Portanto, com base nas considerações previamente apresentadas, torna-se evidente que a responsabilidade pelo pagamento das despesas decorrentes da extinção do processo em análise deve recair sobre os recorridos. Foi, de fato, a conduta deles que motivou a instauração da ação ao se oporem ao financiamento do tratamento médico solicitado pela autora.
”
(destaquei)

A título de esclarecimentos, importe de
stacar
a distinção entre a
perda superveniente do objeto
e a
desistência
, melhor dizendo
, renúncia, prevista no art. 90 do CPC.

Leia-se o dispositivo:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia
ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.”

No caso exposto, a renúncia produz efeitos referentes à abdicação do direito material e
,
a partir dela
,
não se pode mais discutir a mesma matéria, pois
se
e
ncerra
a demanda com resolução do mérito, nos termos da alínea c do inciso III do art. 487, CPC.

De outra face, o dispositivo aplicado pelo magistrado decorre
da
perda superveniente do objeto e consiste na falta de interesse processual após o ajuizamento da demanda,

que enseja a extinção do processo sem análise do mérito.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOSDEDECLARAÇÃO- APELAÇÃO CÍVEL -AUSÊNCIADOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃOE REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE -EMBARGOSREJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal
(CPC/15, art. 1.022), merece rejeição osembargosdedeclaraçãointerpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso deembargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela
. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dosembargos
.” (ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Por fim, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que
o
Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Nesses termos, não há como ser acolhida a pretensão d
os
embargante
s
, tendo em vista que ausente qualquer
o
bscuridade
a ser sanada.

No que tange ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, requerido pela parte embargada, entendo não ser o caso dos autos, porquanto a interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como protelatório ou como litigância
da
má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação da penalidade. Nesse sentido, cito: N.U 1000185-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024).

Isso posto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024